Tribunal: TJSP
Processo: 1040026-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000224079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040026-80.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CASSIO DUTRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencidos
parcialmente o Relator Sorteado, que declara, e o 2o Desembargador, de conformidade
com o voto do Relator Designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), vencedor, SERGIO GOMES, vencido, JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18613
Apelação n.o 1040026-80.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Cassio Dutra da Costa
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz (a): Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Permitida a
cobrança de seguro prestamista e de assistência, conforme Recurso
especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do
Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência mantida.
Majoração da verba recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
113/115, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Cassio Dutra da Costa contra Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento. O autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado apela o autor sustentando que foram aplicados juros
em percentual diverso ao do contratado. Além disso, entende que não deve prevalecer a
cobrança de seguro prestamista e de “assistência”. Ressalta que o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou em seguradora por ela indicada.
Requer a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pugna pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso (fls. 117/123).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 131/144).
Recurso tempestivo e sem preparo, anotada a gratuidade à apelante.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato bancário.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário na qual o autor
sustenta a ilegalidade de encargos cobrados no contrato celebrado entre as partes.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
Deve ser admitida a cobrança do seguro prestamista e de
“assistência” nos valores de R$ 458,88 e R$ 125,00, porque expressamente previstos no
contrato (fls.26), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o cliente. No caso dos autos, não
restou demonstrado que o autor foi obrigado a contratar o seguro, inexistindo qualquer indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prova de sua imposição por parte da instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora
contratada. Além disso, o autor não demonstrou que foi impedido de contratar outra seguradora
que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que sofreu algum prejuízo com
a mencionada contratação.
Acrescente-se que o autor assinalou expressamente o seu desejo de
contratar os seguros em questão por ocasião da celebração do contrato (assinalando o sim para
a contratação fls.26) e assinou termo de adesão em separado (fls. 80/88).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
O serviço de assistência 24 horas, destinado a atendimento mecânico
emergencial, também foi livremente contratado pelas partes. O autor optou pela contratação do
serviço (página 26) e assinou apólice em separado (fls. 89/101). A empresa contratada é a
Mondial Serviços Ltda. Não há qualquer prova no sentido de que o autor foi compelido a
contratar tal serviço e nem que a empresa contratada seja do mesmo grupo econômico da
instituição ré. Este E. Tribunal já decidiu pela validade da referida cláusula:
“APELAÇÃO Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário
Sentença de improcedência ... SEGURO DE PROTEÇÃO
MECÂNICA Tese consagrada no Resp n. 1.639.320/SP que não se
aplica ao caso em tela "Venda casada" não comprovada Ausência
de afronta ao art. 39, I, do CDC "Termo de Adesão aos Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Assistência 24 horas", firmado pelo autor, demonstrando a sua
inequívoca ciência e anuência acerca do serviço adquirido - Seguro
que beneficia o autor Pactuação mantida Recurso desprovido
...” (TJSP; Apelação Cível 1005871-81.2019.8.26.0566; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro: 04/11/2019, grifei)
* REVISIONAL de contrato bancário -. Financiamento para
aquisição de veículo - Aplicação do CDC. - Contrato de adesão
tarifa de avaliação do bem
serviço não cobrado - Tarifa de
Registro de contrato. - prestação do serviço não comprovada -
.devolução na forma simples ou abatimento do saldo devedor -
Seguro e assistência 24h.
contratação comprovada - Recurso
parcialmente provido*
(TJSP;
Apelação
Cível
1095801-58.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019, grifei)
Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Seguro prestamista e de assistência 24 horas
Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente
Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o
procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada Quadro
dos autos em que foi respeitada a liberdade de contratação, tanto que
o instrumento contratual deixava claro a "livre escolha" por parte do
mutuário
Contratações, ademais, lícitas, por subscritas as
respectivas propostas pelo autor, em que claramente assentados os
termos dessas específicas contratações. Dispositivo: Negaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento à apelação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005813-65.2018.8.26.0032;
Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019, grifei)
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era do autor, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança do seguro de proteção financeira e do serviço de
assistência é válida.
O contrato entabulado entre as partes é claro, foi assinado pelas partes
e ainda que se trate de contrato de adesão, encontra-se formalmente em ordem. No mais,
acompanho o voto do i. Relator Sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em R$ 1.000,00 desta forma, elevo os seus honorários em favor do
apelado para R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator Designado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39689
Apelação Cível no 1040026-80.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Cassio Dutra da Costa
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CASSIO
DUTRA DA COSTA contra a r. sentença de fls. 113/115, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de revisão de contrato bancário ajuizada em face de OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que reconhecida a
ausência de licitude nos encargos pactuados e cobrados pela casa bancária,
culminando na condenação do autor ao pagamento do custo do processo, aí
incluídos honorários de R$ 1.000,0 (mil reais).
Em seu recurso, o autor repisa os termos da inicial,
defendendo, a partir da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que
cobrados juros remuneratórios em taxa superior à pactuada. Confronta, ainda,
a cobrança de seguro prestamista e de “assistência” não identificada, a serem
repetidas em dobro.
Recurso tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões às
fls. 131/144.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento em parte.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,
caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
As partes celebraram, em 28 de maio de 2019, contrato de
empréstimo para aquisição de veículo automotor, representado por cédula de
crédito bancário, no valor total de R$ 11.800,14 (onze mil, oitocentos reais e
quatorze centavos).
Para o que aqui interessa, pactuou-se a cobrança de juros
remuneratórios de 3,83% ao mês e 56,99% ao ano, capitalizáveis (fls. 26/27).
Além disso, impugnada, nesta sede, a contratação de seguro prestamista, com
prêmio de R$ 458,58 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito
centavos), além de taxa de “assistência”, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte
e cinco reais).
No que concerne à tese de que o banco contratou uma taxa
e cobrou outra, superior, tal linha argumentativa não se sustenta.
De acordo com artigo 1o, §2o, da Resolução 3.517/2007, do
Banco Central do Brasil, tem-se que:
O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes
às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de
juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e
outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas
ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto
de financiamento.
Assim, o Custo Efetivo Total engloba não somente a taxa de
juros, mas também toda e qualquer despesa ou encargo acrescido em
determinada operação, consolidados em percentual único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, descabida a alegação de aplicação de taxa de
juros diversa da celebrada em contrato, uma vez que, em seus cálculos
unilaterais, o apelante parte de valor inferior ao de fato contratado (fls. 28),
desconsiderando tarifas validamente contratadas, assim como adota método
de cálculo (Gauss) distinto do contratado (Price), sob o pretenso fundamento
de que ilegal a capitalização dos remuneratórios, inclusive conforme
manifestações acostadas à inicial.
Quanto à alegação de abusividade na cobrança da
contratação de seguro, razão assiste ao apelante.
Acerca da questão, temos o seguinte precedente do c.
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-
se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
(REsp
1.639.320/SP, Segunda Seção, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/11/2018)
Considerando tal pronunciamento, com razão o apelante
quando pleiteia o afastamento da cobrança do prêmio do seguro.
Isto porque, na ausência de prova, por parte da instituição
financeira, de que a contratação dos seguros atrelados aos empréstimos deu-
se de forma livre e voluntária, e não condicionada à companhia seguradora
parceira ou integrante do mesmo grupo econômico, é caso de se condenar o
banco apelado à devolução das quantias pagas.
A cobrança de tarifa de assistência também evidencia venda
casada, porque firmada em papel timbrado da mesma instituição financeira, de
modo que aplicáveis, por analogia, os mesmos fundamentos que tornam ilegal
o prêmio de seguro.
De acordo com o quanto determinado, portanto, deve ser
recalculado o débito, compensando-se o quanto cobrado em excesso, inclusive
os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este excesso, tudo
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, e
correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a
partir de cada lançamento ou pagamento indevido.
Sucumbentes reciprocamente, devem as partes repartir o
custo do processo e arcar com honorários de dez por cento do valor atualizado
da causa, na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que a manutenção da sentença não
implica vulneração de nenhum dos preceitos constitucionais ou
infraconstitucionais deduzidos no apelo.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1031BAE3
10
14
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
1032C5E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040026-80.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.